Tribunal: TJSP
Processo: 2052482-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DO TRABALHO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DA PRIMEIRA PATRONA CONSTITUÍDA NOS AUTOS, DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE LEVANTAMENTO EM SEU NOME, POR ENTENDER QUE A QUESTÃO DE DIVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – PETIÇÃO NOTICIANDO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS CAUSÍDICAS - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2052482-90.2020.8.26.0000
Voto no 27.287 – J.V
Registro: 2020.0000239937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2052482-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes SIMONE SOUZA
FONTES e JURACI PEREIRA DE MELO, são agravados INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS e MARIA VANIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2052482-90.2020.8.26.0000
Voto no 27.287 – J.V
Agravo de Instrumento no 2052482-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27.287 – J.V
2
Comarca: GUARULHOS - 9a VARA CÍVEL
Agravantes: SIMONE SOUZA FONTES E OUTRO
Agravados: MARIA VÂNIA DOS SANTOS; INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DO TRABALHO
EXECUÇÃO
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DA
PRIMEIRA PATRONA CONSTITUÍDA NOS AUTOS, DE
EXPEDIÇÃO DE GUIA DE LEVANTAMENTO EM SEU
NOME, POR ENTENDER QUE A QUESTÃO DE DIVISÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DEVE
SER
DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA PETIÇÃO NOTICIANDO
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS CAUSÍDICAS - PERDA
DE OBJETO RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que nos autos de ação
acidentária, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido da
primeira causídica constituída nos autos para expedição de guia de levantamento
em seu nome, por entender que “A questão sobre a divisão dos honorários
advocatícios e eventual percentual pertencente à antiga patrona da autora, ora
peticionária, deve ser discutida em ação própria” (copiada às fls. 46 293 dos
autos originais).
Alega a agravante, em extenso arrazoado (mais de quarenta laudas),
postulando a reforma do decisum para que seja determinada a expedição do
mandado de levantamento em seu nome, que sua pretensão tem amparo na
procuração outorgada pela autora, conferindo-lhe poderes para tanto. Afirma,
em apertada síntese, apontando erros cometidos pela Serventia, que atuou na
causa desde o início, nunca abandonando-a, e que não há nos autos qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2052482-90.2020.8.26.0000
Voto no 27.287 – J.V
Agravo de Instrumento no 2052482-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27.287 – J.V
3
decisão judicial de sua desconstituição, bem como notícia de revogação de seus
poderes pela obreira exequente. Aponta que faz jus à execução dos honorários
contratuais nos próprios autos, bem como levantamento da verba, estampada em
contrato firmado entre as partes. Invoca disposições da CF/88, do CPC de 2015,
da Lei 8.906/94 (que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil OAB) e do Código de Ética e Disciplina da OAB. Por
fim, requer seja expedido ofício a OAB/SP para que seja apurada a falta
cometida pela Advogada Maria Vânia dos Santos OAB/SP no 359.757
(agravada).
O recurso foi recebido no efeito suspensivo (fls. 375/376). Vieram
as informações requisitadas ao MM. Juíza a quo (fls. 378/380).
Nesta sede, a agravada juntou petição informando que entrou em
acordo com a primeira patrona do autor, Doutora Simone Souza Fontes
OAB/SP 255.564, pleiteando a sua homologação, “bem como a determinação
deste Juízo para que sejam pagos os honorários advocatícios e sucumbência em
favor da Dra. Simone Souza Fontes, de imediato” (fls. 383/384).
É o relatório.
Pois bem, às fls. 383/384, a agravada trouxe aos autos petição
informando que entrou em acordo com a primeira patrona da autora, Doutora
Simone Souza Fontes OAB/SP 255.564.
Inicialmente, registro que o acordo entabulado pelas partes, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2052482-90.2020.8.26.0000
Voto no 27.287 – J.V
Agravo de Instrumento no 2052482-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27.287 – J.V
4
instância, não comporta homologação nem sequer apreciação, porém indica que
as partes se ajustaram.
Assim posta a questão, temos que a atitude das partes inviabiliza a
apreciação do presente recurso, porque fez desaparecer o interesse processual, o
que, na lição de Vicente Greco Filho, implica em desistência tácita do mesmo:
“A desistência é o abandono do recurso, já interposto, podendo ser expressa ou
tácita. A desistência expressa é a manifestação por escrito ao juiz retratando-se
da interposição; a desistência tácita decorre de algum ato extraprocessual
incompatível com o processamento do recurso, como por exemplo, a transação
incondicionada sobre o objeto litigioso, a renúncia ao direito litigioso, o
cumprimento voluntário e incondicionado da sentença etc.” (Direito Processual
Civil Brasileiro, 2o volume, 14a edição, São Paulo: Saraiva, p.283).
Ante o acordo noticiado, houve perda superveniente do objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos
do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se o resultado à
Vara de origem.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2052482-90.2020.8.26.0000
Voto no 27.287 – J.V
Agravo de Instrumento no 2052482-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27.287 – J.V
5